Tribunal: TJMT
Processo: 1015150-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015150-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DEIVID CRISPIM DE OLIVEIRA - CPF: 984.835.102-78 (ADVOGADO), FRANCISCO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 080.056.482-00 (AGRAVANTE), JOSE ELIAS DE SOUZA CRUZ - CPF: 638.860.652-00 (AGRAVANTE), MARILENE DE SOUZA CRUZ ARAUJO - CPF: 814.204.632-68 (AGRAVANTE), VIVALDO FERREIRA CABRAL - CPF: 007.946.511-00 (AGRAVADO), ADIENIS PAULINO DE QUEIROZ FARIA - CPF: 817.298.711-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO INDIVIDUALIZADA. PROVA INSUFICIENTE.
AUTOS QUE AINDA DEMANDAM PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para suspender ordem de reintegração de posse emitida em execução de sentença. Os agravantes alegam exercer posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre área de 30 hectares, pleiteando a suspensão da ordem em razão da ausência de individualização da área e da existência de embargos de terceiro anteriores, extintos sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada a suspender ordem de reintegração de posse, à luz da alegada posse legítima dos agravantes e da insuficiência de delimitação da área objeto da medida executiva.

III. Razões de decidir

3. A ausência de elementos técnicos atualizados e prova idônea da posse legítima e autônoma inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

4. Os documentos anexados não individualizam a área supostamente ocupada, nem demonstram dissociação fática entre a posse alegada e o imóvel objeto da reintegração.

5. A extinção sem resolução de mérito dos embargos anteriores não impede nova postulação, mas a reiteração sem apresentação de provas novas reforça a ausência de probabilidade do direito.

6. A decisão agravada encontra respaldo na inexistência dos pressupostos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito, ausente diante da necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "
A concessão de tutela provisória de urgência para obstar reintegração de posse pressupõe prova suficiente da posse legítima, autônoma e individualizada, sendo inviável sua concessão quando ausente prova idônea e atualizada que delimite a área e demonstre o dissenso possessório com o título executivo."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015150-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: FRANCISCO RIBEIRO DE CARVALHO, JOSÉ ELIAS DE SOUZA CRUZ, MARILENE DE SOUZA CRUZ ARAÚJO.

AGRAVADO: VIVALDO FERREIRA CABRAL

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
FRANCISCO RIBEIRO DE CARVALHO, JOSÉ ELIAS DE SOUZA CRUZ E MARILENE DE SOUZA CRUZ ARAÚJO
em face de
decisão interlocutória
proferida no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão da ordem de reintegração de posse expedida nos autos do processo de cumprimento de sentença n.º 0000409-92.1998.8.11.0024

Em suas razões recursais, os agravantes defendem a necessidade de reforma da decisão vergastada para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, suspendendo os efeitos da ordem de reintegração de posse proferida nos autos do processo n.º 0000409-92.1998.8.11.0024, especialmente em relação à área de 30 hectares que afirmam ocupar de forma mansa, pacífica e de boa-fé.

Alegam os agravantes que exercem posse legítima e de boa-fé sobre parte da área abrangida pela ordem de reintegração e sustentam que o juízo singular desconsiderou a ausência de decisão de mérito na demanda anterior extinta sem resolução.

Asseveram que a decisão agravada representa risco de dano irreparável, por permitir a execução de ordem de reintegração sem individualização da área e sem considerar a posse legítima exercida por terceiros alheios à lide principal. Sustentam que já haviam ajuizado embargos de terceiro no ano de 2015 (proc. nº 0003066-11.2015.8.11.0024), ocasião em que obtiveram liminar suspendendo a reintegração. No entanto, esses embargos foram extintos sem resolução de mérito, por vício formal relativo à regularização do polo ativo, não impedindo o ajuizamento da nova ação.

Requerem, por fim, a concessão do efeito suspensivo para impedir a reintegração forçada e, ao final, o provimento do agravo com a concessão da tutela de urgência originalmente pleiteada.

Ausente preparo, eis que hipossuficiente.

Não concedida a tutela recursal – id. 285969351

Decursa as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Com efeito, a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal reside na possibilidade de concessão de tutela provisória em sede de embargos de terceiro para obstar o cumprimento de ordem de reintegração de posse determinada em execução de sentença com trânsito em julgado.

A decisão recorrida, ao indeferir a tutela de urgência, assentou-se na ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente no tocante à probabilidade do direito.

A rigor, entendo que o recurso não merece provimento.

Embora os Embargantes/agravantes aleguem posse contínua e mansa há décadas, os documentos acostados (evento 1, petição inicial, p. 2-5) não demonstram de forma clara, individualizada e atualizada a delimitação da área possuída, tampouco provam a dissociação fática e jurídica entre a sua ocupação e o imóvel descrito no título executivo judicial.

A posse alegada sobre parcela do imóvel matriculado sob o n.º 17.777 não se faz acompanhar de prova idônea da individualização da área supostamente ocupada, tampouco há elementos que evidenciem a existência de título ou justo motivo apto a ensejar a proteção possessória em face da execução promovida pelo agravado.

Ainda, a decisão de ID 174601329, proferida em 07/11/2024, é explícita ao indeferir a intimação de terceiros sob o fundamento de já ter havido ajuizamento e julgamento de embargos de terceiro que foi extinto (proc.
0003066-11.2015.8.11.0024
),
,
circunstância que, embora não configure coisa julgada material, evidencia a reiteração de tentativa de obstar cumprimento de ordem judicial válida e regularmente proferida.

Ac
resça-se que a própria sentença que extinguiu os embargos anteriores reconhece vício processual insanado, não afastando, contudo, a eficácia do título executivo.

Ao arremate, a ausência de nova prova técnica ou perícia atualizada compromete a alegação de risco concreto de dano irreparável, diante da genérica invocação de vulnerabilidade e tempo de posse.

Assim sendo, em que pese alegado
periculum in mora
com o cumprimento da sentença, a meu sentir, ausente a probabilidade do direito, até porque o feito ainda demanda dilação probatório nos autos dos embargos n°.
1000575-62.2025.8.11.0024

.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL APÓS O AJUIZAMENTO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DA PENHORA
. 1. Nos termos do art . 592 do CPC/15, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens (a) quando sobre eles pender ação fundada em direito real ou (b) quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. A compra e venda de veículo se aperfeiçoa com a tradição da coisa, cabendo ao comprador providenciar a transferência junto ao órgão de trânsito, sendo certo, ainda, que não havendo nos autos qualquer elemento de prova em contrário, é de se concluir que o adquirente agiu de boa-fé. 3 . Hipótese em que, a fim de comprovar as suas alegações, o terceiro embargante acostou aos autos, tão somente, documento de transferência do veículo, o qual atesta a venda do veículo, em 18/12/2018, data posterior a distribuição da ação executiva (13/01/2017), movida contra o vendedor. 4. Em sede de cognição sumária, ausente a probabilidade do direito do terceiro adquirente do bem móvel, é de ser mantida a penhora determinada sobre o veículo. 5 . Agravo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0002592-81.2022.8 .17.9480, acordam os desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator
(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00025928120228179480, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 22/02/2024, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025